Tribunal: TJPA
Processo: 0800217-07.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800217-07.2020.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO ALVES DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CONSTATADO. PONTOS ESCLARECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, em face de acórdão de minha relatoria, por erro material em julgado;

II-

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição,
corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material
;

III-

In casu
, há evidente erro material no julgado, motivo pelo qual devem ser corrigidos;

IV-

O feito foi alçado a este 2º grau de jurisdição por meio de Recurso de
Apelação Cível
e não como
Agravo Interno
. Quanto ao crédito tributário em comento, trata-se na verdade de ICMS e não de IPTU. Por fim esclareço que não há nos autos qualquer delimitação quando a dita “prescrição originária” constante na ementa. Procedente o recurso para que sejam sanados os pontos controvertidos;

V-

Recurso de apelação CONHECIDO e PROVIDO,
de modo que sejam corrigidos os erros de
“verbetação”
e se faça constar nos autos a modificação dos termos
.

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Plenário virtual da primeira turma de direito público, com início aos 25.04.2022.

Belém, 25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 8335615), opostos pelo
ESTADO DO PARÁ

em face de acórdão (ID 8123513) de minha relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação id 4332255, ementado da seguinte forma:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É O DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cerne da questão recursal gira em torno da reforma de sentença que extinguiu processo de execução fiscal;
In casu
, há flagrante inconsistência entre os termos alegados pelo magistrado para extinguir o processo de execução fiscal e os elementos dispostos nos autos; O despacho que determina emenda a inicial deve ser claro ao informar o que deve ser corrigido, art. 321/ CPC; Restando evidente a inconsistência dos termos presentes no despacho do magistrado e os termos alegados para extinguir o feito não há outro caminho que não reformar a sentença; Os procuradores públicos são dispensados de apresentar procuração judicial para representar a Fazenda Pública, seu cargo presume a legitimidade quando atua em ação de interesse do ente público; Recurso de apelação CONHECIDO e PROVIDO, determinando a reforma da decisão guerreada para que se desconstitua a extinção processual e seja retomado o processo executivo.

Em suas razões recursais, o embargante alega que há erro material no julgado, apontando os pontos que devem ser modificados, de modo a não restarem inconsistências no julgado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Historiando os autos, verifica-se que o embargante alega que há erro material na ementa do julgado, requerendo a retificação dos pontos apontados.

Compulsando os autos, constato que há de fato evidente erro material, motivo pelo qual passo a tecer esclarecimentos.

O feito foi alçado a este 2º grau de jurisdição por meio de Recurso de
Apelação Cível
e não como
Agravo de Interno
. Quanto ao crédito tributário em comento, trata-se na verdade de ICMS e não de IPTU. Por fim esclareço que não há nos autos qualquer delimitação quando a dita “prescrição originária” constante na ementa.

Desta forma, é procedente o recurso, para que sejam sanados os pontos controvertidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
, de modo que sejam corrigidos os erros de
“verbetação”
e se faça constar nos autos a modificação dos termos.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022